Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-27.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto para afastar decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II). A parte embargante sustenta omissões e contradições na análise da prova testemunhal, da confissão, da aplicação do art. 15 do Código Penal, da jurisprudência mencionada no recurso e da caracterização de animus necandi, alegando contradição entre os fatos reconhecidos e a conclusão quanto à inexistência de desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos elementos probatórios, às teses defensivas e aos dispositivos legais invocados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso em sentido estrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado examina expressamente a prova testemunhal, a confissão e todo o conjunto probatório, concluindo pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade que sustentam a manutenção da pronúncia.
4. A decisão analisa a tese de desistência voluntária prevista no art. 15 do CP, afirmando não haver prova segura de interrupção espontânea da execução, destacando que a resistência da vítima impediu a continuidade da ação.
5. A jurisprudência evocada pela defesa é considerada implicitamente, sendo desnecessária a menção expressa de todos os precedentes quando a decisão enfrenta adequadamente as questões centrais.
6. Não há omissão sobre animus necandi ou desclassificação, pois o acórdão aborda tais temas e afirma que, diante de indícios consistentes, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da acusação.
7. A alegada contradição não se configura, pois não há proposições inconciliáveis: a existência de luta corporal e a fuga do agente não afastam a conclusão de que não houve desistência voluntária.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida ou manifestar inconformismo da parte, inexistindo vícios sanáveis pelo art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 619 do CPP.
2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade afasta a alegação de omissão ou contradição quanto à manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar as versões conflitantes.
3. A desistência voluntária exige prova inequívoca de interrupção espontânea da execução, não configurada quando a resistência da vítima é o fator que impede o agente de prosseguir.
4. A ausência de citação expressa de todos os precedentes indicados pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 20.06.2023; TJMT, N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 08.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003346-27.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.074.861-55 (EMBARGANTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARLUCIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 004.629.881-98 (TESTEMUNHA), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto para afastar decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II). A parte embargante sustenta omissões e contradições na análise da prova testemunhal, da confissão, da aplicação do art. 15 do Código Penal, da jurisprudência mencionada no recurso e da caracterização de animus necandi, alegando contradição entre os fatos reconhecidos e a conclusão quanto à inexistência de desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos elementos probatórios, às teses defensivas e aos dispositivos legais invocados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado examina expressamente a prova testemunhal, a confissão e todo o conjunto probatório, concluindo pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade que sustentam a manutenção da pronúncia.

4.

A decisão analisa a tese de desistência voluntária prevista no art. 15 do CP, afirmando não haver prova segura de interrupção espontânea da execução, destacando que a resistência da vítima impediu a continuidade da ação.

5.

A jurisprudência evocada pela defesa é considerada implicitamente, sendo desnecessária a menção expressa de todos os precedentes quando a decisão enfrenta adequadamente as questões centrais.

6.

Não há omissão sobre animus necandi ou desclassificação, pois o acórdão aborda tais temas e afirma que, diante de indícios consistentes, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da acusação.

7.

A alegada contradição não se configura, pois não há proposições inconciliáveis: a existência de luta corporal e a fuga do agente não afastam a conclusão de que não houve desistência voluntária.

8.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida ou manifestar inconformismo da parte, inexistindo vícios sanáveis pelo art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 619 do CPP.

2.

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade afasta a alegação de omissão ou contradição quanto à manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar as versões conflitantes.

3.

A desistência voluntária exige prova inequívoca de interrupção espontânea da execução, não configurada quando a resistência da vítima é o fator que impede o agente de prosseguir.

4.

A ausência de citação expressa de todos os precedentes indicados pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 20.06.2023; TJMT, N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 08.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
ERLY RODRIGUES DOS SANTOS,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1003346-27.2022.8.11.0021, que à
unanimidade, negou provimento
ao
recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, CP), em razão de disparo de arma de fogo e agressões contra a vítima, com motivação ligada a ciúmes e inconformismo pelo término de relacionamento. A defesa requereu a despronúncia, a desclassificação para lesão corporal simples, o reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de animus necandi autoriza a despronúncia; (ii) verificar se há elementos para a desclassificação do crime para lesão corporal; (iii) analisar se ocorreu desistência voluntária; (iv) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre a existência de dolo homicida, absolvição ou eventual desclassificação.

4. A despronúncia e a desclassificação para lesão corporal não se justificam porque os autos trazem indícios consistentes de animus necandi, devendo o Júri apreciar as versões divergentes apresentadas.

5. Se o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência da hipótese de desistência voluntária, a demanda deve ser submetida à apreciação e deliberação pelo Conselho de Sentença, não competindo a este Sodalício o exame do mérito da causa.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, havendo suporte probatório para sua manutenção, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia se limita à verificação da materialidade e de indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito da acusação.

2. A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando há certeza inequívoca de ausência de animus necandi.

3. Para o reconhecimento da desistência voluntária, exige-se prova clara e segura de que o agente interrompeu, de forma espontânea, a execução do delito.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas diante de indícios mínimos de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024, DJe 11.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.05.2021, DJE 07.05.2021.”
(Id. 317065369).

Nos embargos de declaração (Id. 328347354), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão,
especificamente quanto a análise da prova testemunhal e da confissão do acusado
, que indicariam a ocorrência de desistência voluntária; a aplicação do art. 15 do Código Penal, que trata da desistência voluntária; a jurisprudência invocada pela defesa no recurso em sentido estrito; ao
animus necandi
e à possibilidade de desclassificação para lesão corporal.

Sustenta que o acórdão reconhece expressamente que “houve luta corporal” e que o acusado “soltou a arma e fugiu”, circunstâncias que denotariam um ato voluntário de cessação da conduta criminosa, mas contraditoriamente conclui que o agente “foi impedido de prosseguir pela resistência da vítima”.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente reexame da matéria relativa à desistência voluntária, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgamento dos embargos de declaração, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, que pugnou pelo
não conhecimento dos embargos
, por não preencherem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 619 do CPP, ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento
, argumentando que o acórdão não contém os vícios apontados, tendo analisado todas as teses defensivas de forma clara e fundamentada (Id. 330167871).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia.

Não obstante a irresignação defensiva, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita
,
evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso de embargos de declaração.

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

No caso em exame, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise da prova testemunhal e da confissão do acusado, à aplicação do art. 15 do Código Penal, à jurisprudência invocada pela defesa e ao animus necandi, além de contraditório ao reconhecer que "houve luta corporal" e que o acusado "soltou a arma e fugiu", mas concluir que o agente "foi impedido de prosseguir pela resistência da vítima".

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo as omissões ou contradições ap ontadas, especificamente , analisou a prova oral para formação do convencimento qual decisão a ser tomada, quer seja a favor ou contrário ao ora embargante.

Quanto à alegada omissão na análise da prova testemunhal e da confissão do acusado, observo que o acórdão examinou detidamente os depoimentos colhidos durante a instrução processual, inclusive transcrevendo trechos relevantes dos relatos da vítima, da testemunha Marlucia e do próprio acusado. Com base nesse conjunto probatório, o Colegiado concluiu pela suficiência de indícios que impedem, desde logo, a impronúncia ou a desclassificação pretendida, impondo-se, por conseguinte, a submissão do feito ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri.

No tocante à aplicação do art. 15 do Código Penal, o acórdão abordou expressamente a questão da desistência voluntária em tópico específico, analisando os elementos probatórios e concluindo pela inexistência de prova segura de que o agente tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do delito. Conforme consignado no acórdão, a testemunha Marlúcia relatou que “após o disparo, houve luta corporal entre o recorrente e a vítima, e que ficaram segurando a arma, Erly largou e fugiu”, o que sugere que o recorrente foi impedido de prosseguir na execução do crime pela resistência da vítima, e não por ato voluntário.

Ademais, o próprio recorrente declarou em juízo que “atirou e como castigo bateu em Pedro”, o que demonstra persistência na conduta agressiva após a tentativa inicial de homicídio. Diante desses elementos, o Colegiado concluiu, acertadamente, que havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da desistência voluntária, a questão deveria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

É importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que concerne à alegada omissão quanto à jurisprudência invocada pela defesa, observo que o acórdão embargado, embora não tenha citado expressamente os precedentes mencionados no recurso em sentido estrito, adotou entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive citando julgado específico do TJMT (N.U 0000134-57.2013.8.11.0012) que aborda a questão da desistência voluntária em contexto similar.

Quanto à alegada omissão sobre o
animus necandi
e a possibilidade de desclassificação para lesão corporal, verifico que o acórdão abordou expressamente essa questão no do voto, concluindo que “a despronúncia e a desclassificação para lesão corporal não se justificam porque os autos trazem indícios consistentes de
animus necandi
, devendo o Júri apreciar as versões divergentes apresentadas”.

Como se observa, a decisão foi devidamente fundamentada, destacando que, na fase da pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, decidir sobre a existência de dolo homicida ou eventual desclassificação.

Por fim, no que tange à alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, não vislumbro sua ocorrência. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso, não há proposições inconciliáveis no acórdão. O fato de o Colegiado ter reconhecido que "houve luta corporal" e que o acusado "soltou a arma e fugiu" não é incompatível com a conclusão de que o agente "foi impedido de prosseguir pela resistência da vítima". Pelo contrário, a luta corporal mencionada no acórdão é justamente o elemento que indica que a interrupção da conduta não foi voluntária, mas sim decorrente da resistência oferecida pela vítima.

Ademais, como bem destacado no acórdão, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência da desistência voluntária, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, não cabendo ao juiz togado, nesta fase processual, afastar a competência constitucional do Tribunal Popular.

No caso em análise, não se verifica contradição interna no acórdão embargado, mas sim inconformismo do embargante com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa, fundada na insatisfação da parte com a conclusão do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...]
(STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Ressalte-se, ainda, que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(STJ - EDcl no RMS: 18205 SP 2004/0067745-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/04/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 240).

Em conclusão,
verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma exaustiva todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, com análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos, concluindo pela manutenção da decisão de pronúncia, com fundamento em seus próprios argumentos jurídicos.

Assim sendo, não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco há necessidade de prequestionamento, uma vez que todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas e decididas pelo colegiado.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
nego provimento
aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025